Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722641-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. L. D. O. F. APELADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por C.L.D.O.F. contra a sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta em desfavor de Centro Educacional D’Paula EIRELI – ME, julgou liminarmente improcedentes os pedidos e resolveu o mérito da demanda nos termos do art. 487, I c/c art. 332 do CPC (ID no 28905153). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Na inicial, o autor narra ter 17 anos, ser emancipado e que solicitou sua matrícula na modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) ofertada pela ré para submeter-se aos exames necessários e, caso aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo a sua matrícula no curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Brasília – UniCeub. O pedido, contudo, foi negado pelo critério etário. 4. Nas razões de ID no 28905156, o apelante argumenta, em suma, não ser possível utilizar o entendimento firmado no IRDR 13 para julgar o pedido improcedente, uma vez que o respectivo acórdão não foi publicado e sequer transitou em julgado. Defende que a vinculação à tese fixada no IRDR só ocorre após o trânsito em julgado ou a manifestação dos Tribunais Superiores. Cita julgados. 5. Alega que os requisitos objetivos para cursar o “supletivo” não podem limitar o acesso daqueles que demonstram capacidade intelectual para alcançar nível mais elevado de ensino (CF, art. 208, V), independente do critério etário. 6. Destaca que cursa o 3o ano do ensino médio e que a emancipação lhe confere capacidade para a prática dos atos civis (CC, art. 5o, I, parágrafo único). Afirma que a idade de 18 anos exigida em lei para frequentar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, pois sua aprovação em processo seletivo para ingressar no ensino superior demonstra que possui maturidade e capacidade acadêmica suficientes. 7. Aduz que a exigência de idade mínima para a EJA afronta o direito constitucional de o acadêmico frequentar níveis mais elevados do ensino e não está em consonância com os princípios e finalidades da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tampouco com o direito fundamental `a educação (CF, art. 205). Sustenta que necessita da antecipação de tutela, pois terá que realizar a sua matrícula na instituição de ensino superior até 3/9/2021. 8. Preparo comprovado (IDs no 28905157 e no 28905158). 9. Em juízo de retratação, a Juíza manteve a sentença impugnada (ID no 28906759). 10. O apelante apresentou a Petição Cível no 0722671-72.2021.8.07.0000 (ID no 28906765, págs. 2-14) para obter a tutela provisória de urgência. 11. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 28906765, págs. 128 -136). 12. O apelante informou que foi aprovado nas provas aplicadas, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e matriculou-se no curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Brasília - UniCeub. (ID no 28906765, págs. 141-147). 13. A tutela antecipada (efeito suspensivo ativo) foi estabilizada, pois contra a decisão que a concedeu não foi interposto recurso (CPC, art. 304, ID no 28906765, págs. 148 -149). 14. Embora regularmente citada, a instituição apelada não apresentou contrarrazões (ID no 28906766). 15. Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção (ID no 28939004). 16. Cumpre decidir. 17. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 18. Diante das informações prestadas pelo apelante de que as provas foram aplicadas; obteve o certificado de conclusão do ensino médio e matriculou-se no curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Brasília - UniCeub (ID no 28906765, págs. 141-147), o provimento jurisdicional de ID no 28906765, págs. 128 -136, deve ser definitivamente convolado, com consequente extinção do feito em razão do exaurimento da utilidade do processo. 19. Registre-se que o acórdão de mérito do IRDR no 13 (proc. no 0005057-03.2018.8.07.0000) foi publicado em 30/7/2021. Foram opostos embargos de declaração em 6/8/2021. 20. Informações complementares: ação proposta em 30/6/2021. Valor da causa: R$ 1.000,00. Não foram fixados honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. Custas pelo autor/apelante. Não há justiça gratuita. DISPOSITIVO 21. Estabilizo o provimento judicial de ID no 28906765, págs. 128-136, que deferiu o pedido de antecipação de tutela de matrícula do apelante na educação de jovens e adultos (EJA) em decisão de mérito, com a consequente extinção do feito, nos termos do CPC, art. 487, I. 22. Sem honorários ante a ausência de fixação na origem. 23. Após o prazo para eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO